Tribunal: TJMT
Processo: 1001160-37.2023.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001160-37.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS A SEGURADOS
- DANO ELÉTRICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO NÃO DEMONSTRADO –
LAUDOS UNILATERAIS E SUPERFICIAIS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

“(...) embora Segurado tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da requerida, uma vez que não se trata de prova produzida sob o crivo do contraditório e mediante fiscalização judicial. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil. (TJ-MT - N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos no.1001160-37.2023.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,

julgou improcedente os pedidos formulados pela parte autora, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.

A apelante alega, em síntese, que o feito versa sobre ação regressiva atinente ao ressarcimento de valor pago à segurada a título de indenização securitária pelos danos ocasionados a equipamentos pertencentes à mesma, danificados após distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição elétrica administrada pela Apelada.

Defende a necessidade de reforma da sentença aduzindo que o nexo de causalidade restou comprovado nos autos tendo em vista que a queima dos equipamentos ocorreu em razão do pico de tensão na rede elétrica.

Assevera que “
os laudos técnicos juntados aos autos, bem como os relatórios de regulações dos sinistros, são categóricos ao afirmar que as avarias causadas nos bens assegurados foram provenientes do sistema de energia de responsabilidade da Apelada”.
Num. 212012571 - Pág. 5.

Ressalta que não se pode alegar caso fortuito ou força maior por eventos climáticos (Raios), pois não ocorreu queda de raio diretamente no imóvel assegurado, o que torna os danos passíveis de ressarcimento.

Alega que o nexo causal restou demonstrado pela Apelante através do laudo técnico hábil a identificar a causa dos danos nos bens sinistrados. Além disso, a Apelada não produziu contraprova que afastasse sua responsabilidade objetiva.

Menciona que “
o Módulo 09 do PRODIST dispõe que a apuração do dano elétrico no equipamento será verificada consoante à conclusão do laudo de oficina
” que, nos termos do item 18, é o “
“Documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para conserto do mesmo.”,
id.

Num. 212012571 - Pág. 7.

Destaca que “os laudos apresentados pela seguradora foram elaborados por empresas idôneas e imparciais, as quais não possuem nenhum interesse na lide. Além disso, referidos laudos foram elaborados por diferentes empresas técnicas especializadas, contratadas pelo consumidor segurado, inexistindo suspeita acerca de sua idoneidade”.

Salienta que a ANEEL, exercendo seu poder regulatório, editou o os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), sendo os referidos relatórios aqueles previstos no item 25 e seguintes do Módulo 9, responsável por dispor acerca da Apuração do nexo causal no ressarcimento de Danos Elétricos, sendo a única maneira da concessionária afastar o nexo de causalidade é com a apresentação de todos os 05 relatórios mencionados, ou nos termos do item 26.1,5 ainda que seja um só relatório, tenha todas as informações de “a” a “e”, o que alega que não restou demonstrado nos autos.

Com essas considerações requer seja TOTALMENTE PROVIDO o presente recurso de Apelação, para que sejam valoradas as provas já constantes nos autos e, consequentemente, reformada a r. sentença, para que seja JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO condenando a Apelada a ressarcir a Apelante nos exatos termos requeridos na petição inicial e no presente recurso.

Nas contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença, id.

212012575.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação foi proposta pelo apelante, pleiteando a condenação da apelada ao pagamento do valor de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais), em razão de ter sub-rogado nos direitos do segurado Gleudison Lemes Rocha, após ressarcimento de equipamento danificado, atribuindo o dano à falha elétrica de responsabilidade da apelada.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo (id.

212012569):

“(...)
No caso em tela, malgrado o esforço argumentativo da seguradora autora, razão assiste à requerida no tocante à ausência de comprovação do nexo causal entre os danos nos aparelhos elétricos segurados e à alega oscilação de energia elétrica.

Isso porque, o Laudo Técnico juntada pela autora (id. 109154171) não aponta de forma categórica que os danos nos equipamentos segurados tenham ocorrido unicamente ou exclusivamente de eventual variação de energia elétrica, cujo serviço é prestado pela requerida.

Nesse sentido, o Laudo Técnico, extremamente sucinto, pontuou apenas que o dano ocorreu “devido descarga de energia elétrica”.

Nota-se, portanto, que o Laudo Pericial aponta apenas descarga de energia elétrica, sem, contudo, indicar de forma categórica qual a efetiva razão dos danos, sendo, pois, insuficiente para demonstrar a nexo causal entre os danos e o aduzido motivo (oscilação de energia elétrica), ônus de incumbência da seguradora autora, tratando-se, porquanto, de fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), circunstância que afasta o dever de indenizar por parte da requerida.

(...)

Deste modo, não demonstrado o nexo causal entre os danos nos equipamentos elétricos segurados e a aduzida falha na prestação dos serviços da requerida (oscilação no fornecimento de energia elétrica), a improcedência dos pedidos é medida que se impõe na espécie.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

A r. sentença entendeu que o laudo técnico juntado pela apelante não constitui prova idônea para o fim pretendido, eis não demonstrado o nexo causal entre os danos nos equipamentos elétricos segurados.

Em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A empresa seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (arts. 346, III, 349 e 786, do Código Civil). Diante da referida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Por força do disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), incumbindo à empresa concessionária demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles.
Precedentes desta Corte. 3. Embora as empresas seguradoras não sejam, tecnicamente, destinatárias finais do serviço de fornecimento de energia elétrica, estão em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia, o que autoriza a mitigação da teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Precedente do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084700707, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 17-12-2020).

No caso, depreende-se dos autos que os documentos juntados nos Num. 212012547 - Pág. 4/5, embora intitulado “Laudo Técnico e Orçamento” não é hábil a demonstrar o nexo de causalidade.

Isso porque, a avaliação é rasa ao apontar que a causa que gerou o dano no “Produto: Geladeira 127V, Modelo BRE57ABANA Marca: BRASTEMP SERIE: JL8006317 foi “devido a descarga de energia elétrica” e, do “Produto: Motor Para Portão Garem DZ NIID Marca:Garem Modelo: DZ NIID”, a causa do defeito indicada foi
“devido a descarga elétrica”
.

Logo, referidos documentos não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral e, apesar de até sugerir que os danos ocorreram por oscilação de energia elétrica, não especifica de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica, também sem a especificação da data em que teriam acontecido os supostos defeitos, o que inviabiliza à requerida identificar a irregularidade no fornecimento ou mesmo saber se na ocasião algum agente da natureza poderia ter ocasionado a avaria, tal como raios, tempestade e, ainda, não traz a qualificação técnica dos profissionais que os atestaram.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I – Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, quando oportunizado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir tanto a autora quanto a ré manifestaram a desistência da produção de outras provas.

II - O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da sua segurada.

III - É que o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, além de não estar assinado, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que “a provável” causa dos danos nos equipamentos foi um pico de energia constante da rede elétrica.

IV - Tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora, ora apelada, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe. (N.U 0013486-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É inócua a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado, e portanto não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico. (TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020) Negritei

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA -SEGURO - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO. A Concessionária de Energia Elétrica é prestadora de serviço público, responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, art. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.
No caso embora Segurado tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da requerida, uma vez que não se trata de prova produzida sob o crivo do contraditório e mediante fiscalização judicial. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil
. (TJ-MT - N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018) Negritei

Dessa forma, considerando que não houve instauração de processo administrativo a fim de apurar os fatos narrados, nem perícia técnica que se mostrou prejudicada, pois o concerto foi efetuado sem conhecimento da apelante; tampouco laudo técnico, que por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido, não há como comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da companhia apelante.

Desse modo, os argumentos tecidos nas razões de apelação não foram capazes de ensejar reforma da sentença, mantendo-se a improcedência do pleito.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença de improcedência do pleito autoral.

Atento ao artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024